Tribunal: STF
Processo: RE 1532157
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 329):



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE RACISMO. ART. 20, § 2º, DA LEI Nº 7.716/89. DISCURSO ANTISSEMITA PROFERIDO EM REDE SOCIAL NA INTERNET. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. MATÉRIA NÃO TRATADA NO VOTO VENCIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRERROGATIVA DO PARQUET. SUFICÊNCIA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REEXAME DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. PRECLUSÃO. NULIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. POSIÇÃO DO BRASIL PERANTE A COMUNIDADE INTERNACIONAL DE REPRIMIR TODAS AS FORMAS DE RACISMO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE TEM COMO ABSOLUTA. CASO ELLWANGER (HC 82.424/RS). ÂNIMO DE INDUZIR OU INCITAR DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE IMPROVIDOS.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89), nos termos seguintes (Doc. 3):



    1.1. Luís Olímpio Ferraz Melo é responsável por publicar na página da rede social Facebook denominada“Sempre Freud”, em postagem datada de 14 de março de 2020, texto de notório cunho racista e incentivador ao discrímen do povo judeu, fundado em ideias que buscam resgatar uma concepção preconceituosa de raça infausta ao imputar responsabilidade sobre fatos históricos dolorosos à humanidade.



    1.2. Com efeito, o Ministério Público Federal recebeu representação por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão – SAC sobre publicação na rede social Facebook, em página nomeada como “Sempre Freud”, com possível conotação preconceituosa e discriminatória contra judeus. A reclamação veio instruída com captura de tela informando a publicação citada, bem como a provável identidade do responsável pela postagem. Colhe-se da citada publicação, em post denominado Coronavírus: 



    “A época em que os judeus foram mais perseguidos foi durante a 'Peste Negra', na Idade Média, pois em três anos a população europeia reduziu-se à metade infectada pela Peste Negra, porém nenhum judeu morreu nesse período, o que levantou as suspeitas de que os judeus estariam por trás dessa hecatombe programada. Os judeus estão se vingando da civilização por terem sido escravos no Egito por 430 anos (Êxodo 12:40), daí terem escravizado a civilização usando o falacioso Holocausto para se vitimizar propagando que seis milhões de judeus teriam sido assassinados na Segunda Guerra, mas que não há uma só prova, pelo contrário, pois até intelectuais judeus negam esse evento fantasioso. Até o presente momento não há registro de nenhum dos quinze milhões de judeus infectados pelo coronavírus em Israel ou outra plaga, portanto, deve-se ficar de olho nesse fato histórico incontroverso. A 'gripe suína' (H1N1) restou provada de que foi programada e beneficiou o grupo judaico Rockefeller, controlador do laboratório Roche que apresentou o inútil Tamiflu como prevenção da gripe suína e faturou bilhões de dólares nessa falsa pandemia. Só Jesus Cristo nessa causa”. 



    1.3. Sobre a referida publicação, esta informa que os judeus estão se vingando da civilização “por terem sido escravos no Egito por 430 anos (Êxodo, 12:40)”, e que estes estariam agora escravizando o mundo utilizando-se do “falacioso Holocausto” para se vitimizarem, como parte de um plano de vingança urdido pelo povo judeu.



    1.4. Identificado Luís Olímpio Ferraz Melo como autor da postagem, assim como responsável pela página onde a publicação fora realizada, este foi ouvido pelo Ministério Público Federal, momento que confessou a autoria do texto e sua respectiva postagem, salientando contudo que os dados ali noticiados encontrariam amplo embasamento em pesquisas bibliográficas e científicas. 



    1.5. Por fim, salienta-se que durante as investigações foram recebidas no Ministério Público Federal diversas outras representações contra a mesma postagem realizada por Luís Olímpio Ferraz Melo; dentre elas destacam-se as representações produzidas pela Confederação Israelita do Brasil – CONIB e o pelo Movimento Sinagoga sem Fronteiras, denunciando o cunho discriminatório e racista da publicação contra pessoas de origem judaica.



    Ao final da instrução, o juízo de origem absolveu o acusado com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (Doc. 184).



    Afirmou o magistrado sentenciante que “a liberdade de expressão existe justamente para que não haja quem possa dizer, com definitividade, o que é belo e o que não é, o que é sensato e o que é insensato, o que é amor e o que é ódio.”



    Enfatizou, ainda, que “a conduta do denunciado não preenche os requisitos necessários à configuração do crime de racismo, porque não demonstrada autêntica intenção de dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do diferente.”



    O Ministério Público Federal apelou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu provimento ao recurso, para condenar o réu pela prática do crime do art. 20, § 5º, da Lei 7.716/1989, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos (Doc. 257).



    Na sequência, a defesa opôs Embargos Infringentes, no qual alegou, preliminarmente, a nulidade do recebimento da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    O recurso foi rejeitado pela Corte regional (Doc. 320).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, IV, VI, IX e LXIII, e ao art. 220, ambos da CF/1988. (Doc. 340).



    Nas razões recursais, aduz que “todos os requisitos foram preenchidos, uma vez que o Recorrente confessou a autoria da postagem, o tipo penal imputado não traz violência ou ameaça em sua prática e sua pena mínima é inferior a 04 anos. Diga-se, ainda, que não estão presentes quaisquer das vedações legais à aplicação do instituto, previsto § 2º do art. 28-A do CPP”.



    Enfatiza que “o Acordo se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mormente se se considerar que foi o Recorrente condenado à pena mínima, tendo esta sido substituída por duas penas restritivas de direitos, as quais são praticamente idênticas às condições previstas para cumprimento no bojo do ANPP.”



    Sustenta, ainda, que deve ser conferida “uma prevalência a priori à liberdade de expressão, mesmo quando exercida através do discurso do ódio, em face de outros direitos ou valores que venham a ser atingidos com o seu exercício, como a honra, a dignidade, a autoestima, etc.”



    Por fim, afirma que “em momento algum o Recorrente negou a ocorrência do holocausto. O uso do termo falacioso para se referir ao evento é propositadamente – e de má-fé – retirado do contexto da frase, na qual o Recorrente cita expressamente a quantidade de seis milhões de mortos, este sim o objeto do seu questionamento. O próprio Acórdão recorrido reconhece, quando à negativa do holocausto que, “por ocasião do interrogatório, essa última posição tenha sido veementemente negada, tendo se limitado a contestar o número de mortos’”.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para:



    a. Decretar a nulidade do Acórdão que recebeu a Denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; ou, subsidiariamente, para 



    b. Remeter os autos ao eg. TRF5, para que lá se abra vistas ao Exmo. Procurador Regional da República da 5ª Região, para oferecimento do ANPP, ou, caso este não o faça, que se remeta os autos à Câmara Revisional do MPF, na forma do § 14 do art. 28-A do CPP; 



    c. No mérito, reformar o Acórdão recorrido para absolver o Recorrente, eis que não demonstrado o especial fim de agir na sua conduta, consoante jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.



    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal requereu o não conhecimento do recurso, aos fundamentos de que: (a) a ofensa à Constituição Federal é meramente reflexa ou indireta; (b) “As razões apresentadas pelo recorrente, a despeito de indicarem o artigo art. 5º, LXIII, da CF, como violado, não são capazes de demonstrar efetivamente a infringência a dispositivo constitucional nem se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam o acórdão atacado, se limitando a considerações absolutamente genéricas e abstratas”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (c) o exame da pretensão defensiva demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada nos termos da Súmula 279/STF. 



    No mérito, enfatiza que o recurso não merece provimento, pois “[...] o ANPP deixou de ser oferecido devido: I. à falta de confissão circunstanciada acerca dos elementos subjetivos das condutas e II. à insuficiência para a reprovação e prevenção do crime.” (Doc. 349).



    Em memoriais apresentados a esta CORTE, a Confederação Israelita do Brasil – CONIB requereu o não provimento do recurso, pois: (a) “[...] não é possível a celebração de ANPP em crimes de racismo e injúria racial”; e (b) “[...] a simples leitura da publicação revela que o discurso do Recorrente é indiscutivelmente racista, com a nítida intenção de disseminar o ódio contra o povo judeu e reforçar estereótipos medievais e doutrinas que fundamentaram o extermínio do povo judeu na 2ª Guerra Mundial.” 



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Feitas essas considerações, observa-se que embora o recorrente alegue o preenchimento de todos os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, a análise dos autos evidencia o seu manifesto descabimento.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, estabelece que para tornar viável o ANPP é necessário que: (a) o agente tenha confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal; (b) a pena mínima cominada ao delito, considerando eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena, seja inferior a 4 anos; e (c) o crime imputado tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça. Eis a redação do dispositivo legal: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e 



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    Tratando-se de hipótese de discricionariedade mitigada do Ministério Público, o Código de Processo Penal previu a supervisão judicial, estabelecendo que o juiz poderá recusar homologação do acordo que não atender aos requisitos legais, o que inclui a necessidade e suficiência de suas condições à reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, c/c §§ 5º e 7º do CPP). 



    Na presente hipótese, é evidente a ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP, eis que o recorrente confessou a autoria da publicação racista na rede social Facebook, mas não confessou a prática delitiva, eis que insiste na tese de que sua conduta estaria amparada pelo direito constitucional à liberdade de expressão (art. 5º, IV, da Constituição Federal).



    Em razão disso, o Ministério Público Federal deixou de oferecer o benefício, com arrimo na seguinte fundamentação (Doc. 3, fl. 5):



    2.8. Advém ainda informar que o Ministério Público Federal não vislumbra ser cabível acordo de não persecução penal ao denunciado Luiz Olímpio Ferraz Melo por, embora tenha confessado a autoria da publicação, este acreditar que suas palavras estariam amparadas pelo direito constitucional à liberdade de expressão, estando no campo da licitude, o que faz com que um futuro acordo não se mostre necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como preconiza o art. 28 – A do Código de Processo Penal. 



    Alguns trechos das razões do Recurso Extraordinário corroboram o entendimento de que o recorrente admite a autoria da publicação, mas não reconhece o caráter delituoso de sua conduta (Doc. 340): 



    […] não se encontram presentes os requisitos necessários para afastar-se a proteção constitucional da liberdade de expressão, muito menos para configuração do odioso racismo 



    […] 



    O uso de termos como falacioso ou fantasioso, em referência ao número de mortos, frise-se, por mais infeliz que seja, constitui mero recurso retórico. 



    Não bastasse a ausência do requisito objetivo atinente à confissão formal e circunstanciada da infração penal, o oferecimento do acordo de não persecução penal ao autor de tão grave conduta seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime de racismo, que de tão repugnante foi alçado à condição de inafiançável e imprescritível pelo legislador constituinte.



    Nessa linha de entendimento, cito o RHC 222.599, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 07/02/2023, no qual a Segunda Turma desta CORTE assentou que “o alcance material do ANPP não deve abarcar os crimes raciais (nem a injúria racial, prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, nem os delitos previstos na Lei 7.716/89)”. O acórdão foi assim ementado: 



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSEVÂNCIA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME RACIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. A construção e o efetivo alcance de uma sociedade fraternal, pluralista e sem preconceitos, tal como previsto no preâmbulo da Constituição Federal, perpassa, inequivocamente, pela ruptura com a praxis de uma sociedade calcada no constante exercício da dominação e desrespeito à dignidade da pessoa humana. 



    2. A promoção do bem de todos, aliás, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no art. 3º da Constituição Federal de 1988. 



    3. Assim, a delimitação do alcance material para a aplicação do acordo “despenalizador” e a inibição da persecutio criminis exige conformidade com o texto Constitucional e com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro internacionalmente, como limite necessário para a preservação do direito fundamental à não discriminação e à não submissão à tortura – seja ela psicológica ou física, ao tratamento desumano ou degradante, operada pelo conjunto de sentidos estereotipados que circula e que atribui tanto às mulheres quanto às pessoas negras posição inferior, numa perversa hierarquia de humanidades. 



    4. Considerada, pois, a teleologia da excepcionalidade imposta na norma e a natureza do bem jurídico a que se busca tutelar, tal como os casos previstos no inciso IV do art. 28 do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não abarca os crimes raciais, assim também compreendidos aqueles previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal (HC 154248). 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. 



    No voto condutor do acórdão, o Relator, Min. EDSON FACHIN, fez as seguintes considerações:



    A desconsiderar a necessária proteção dessa população inegavelmente vulnerável, referida política criminal “despenalizadora” finda por reverberar no reconhecimento de que o malferimento a determinados bens jurídicos, ainda que penalmente protegidos, não se constituem de status suficiente a conclamar maior rigor da repressão estatal – o que, como visto, é exatamente o oposto do que exige o texto constitucional e os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro internacionalmente.



    Ainda que, até o momento, sob o ponto de vista quantitativo, os crimes raciais sejam punidos com reprimenda que se adequa aos requisitos objetivos à apresentação de proposta de acordo de não persecução, os bens jurídicos protegidos, a dignidade e a cidadania racial não podem constar de objeto de qualquer negócio jurídico, sob pena de a pedagogia inserida na construção do processo de redução das desigualdades raciais perder seu norte substancial: o de aniquilar qualquer significação das pessoas negras como inferiores ou subalternas. 



    “Despenalizar” atos discriminatórios raciais, nesta quadra da história, é contrariar o esforço - já insuficiente - para a construção da igualdade racial, levada a cabo na repressão de atos fundados em desprezíveis sentidos alimentados, diariamente, por comportamentos concretos e simbólicos reificadores de pessoas negras. 



    É nesses termos que pontuo: o alcance material do ANPP não deve abarcar os crimes raciais (nem a injúria racial, prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, nem os delitos previstos na Lei 7.716/89). 



    Em recente decisão monocrática proferida no julgamento do HC 252.397/SP, Dje 19/02/2025, a Ministra CÁRMEN LÚCIA também consignou a impossibilidade do Acordo de Não Persecução Penal a réu condenado pela prática do crime de racismo (art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989), nos termos seguintes:



    Embora o crime de racismo não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é um delito de tamanha gravidade, objeto de mandado de criminalização específico na Constituição da República, que a ele atribuiu as características de crime inafiançável e imprescritível. 



    Não se mostra compatível com a Constituição a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal que tenha por objeto crime racial. 



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por sua vez, também decidiu pela inaplicabilidade do ANPP a autores de atos homofóbicos, com fundamento na insuficiência do ajuste proposto à reprovação e prevenção do crime, à luz do direito fundamental à não discriminação. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. HOMOFOBIA. CRIME RACIAL EM SUA DIMENSÃO SOCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À NÃO DISCRIMINAÇÃO. LEI N. 7.716/1989. ARTIGO 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE O ATO NEGOCIAL. ARTIGO 28-A, § 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE ÓRGÃO MINISTERIAL E INVESTIGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DO AJUSTE PROPOSTO À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.



    Precedentes.



    2. A Lei n. 13.964/2019, conhecida como ?Pacote Anticrime?, inseriu no Código de Processo Penal o art. 28-A, que disciplina o instrumento de política criminal denominado Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, consistente em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal, para certos crimes, mediante o cumprimento de algumas condições e desde que preenchidos os requisitos legais.



    3. Assim, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, além de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no art. 28-A, do CPP: (i) confissão formal e circunstancial; (ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; e (iii) medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    4. Se, por um lado, cabe ao órgão ministerial justificar expressamente o não oferecimento do ANPP, postura passível de controle pela instância superior do Ministério Público, após provocação do investigado, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, por outro, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "o acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito" (AgRg no RHC n. 193.320/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe 16/5/2024). Precedentes.



    5. Na forma do art. 28-A, § 7º, do CPP, o juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, o que inclui a necessidade e suficiência do ANPP e de suas condições à reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, do CPP).



    6. Nessa linha de intelecção, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n. 222.599, realizado em 7/2/2023, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, sedimentou o entendimento de que, seguindo a teleologia da excepcionalidade do inciso IV do § 2º do art. 28-A do CPP ? que veda a aplicação do ANPP "nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor" ?, o alcance material para a aplicação do acordo "despenalizador" e a inibição da persecutio criminis exige conformidade com a Constituição Federal e com os compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado brasileiro, com vistas à preservação do direito fundamental à não discriminação (art. 3º, inciso IV, da CF), não abrangendo, desse modo, os crimes raciais (nem a injúria racial, prevista no art. 140, § 3º, do CP, nem os delitos previstos na Lei n. 7.716/1989).



    - Descabe, com efeito, ao Tribunal da Cidadania ofertar, no ponto, outra hermenêutica constitucional.



    7. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADO n. 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, reconhecendo o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implemen